Tribunal: CARF
Processo: 15983.000719/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000719/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.297 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
ENGENHARIA ELETRICA PARAISO DE INTANHAEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2007
CONTRIBUIÇÃO.
SEGURADO
EMPREGADO
E
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição dos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração e recolhê-la ao INSS/SRP, nos termos da legislação vigente.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial é de 5 anos, iniciando sua fluência com a ocorrência do
fato gerador quando há antecipação do pagamento. Inicia a sua contagem no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando, a despeito da previsão legal, o contribuinte não antecipa o
pagamento devido, ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer, de
ofício, extintos pela decadência, os débitos lançados até a competência agosto de 2002, inclusive.
No mérito, também por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000719/2007-86
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000719/2007-86

Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fofano dos Santos,
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 17-24.069
– 8a Turma da DRJ/SPOII, fls. 169 a 177.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei trechos do relatório elaborado no curso do voto condutor
relativo ao julgamento de 1a Instância.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 56/60, trata-se de crédito previdenciário lançado pela
fiscalização correspondente às contribuições devidas à Seguridade Social especificadas
nos artigos 20 e 21 da Lei n° 8.212/91, a cargo dos segurados. São supedáneos ainda
para o lançamento o artigo 30 e 33, § 5o, da mesma lei, bem como o artigo 4o da Lei n°
10.666/03.
O presente lançamento constitui-se no montante de R$ 46.919,88 (quarenta c seis mil,
novecentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos), referente ao período de 04/1999
a 04/2007, consolidado em 21/09/2007.
Foram apurados dois tipos de levantamento, a saber:
a) Levantamento FGR (declarado em GFIP com redução de multa): Apurada através de
folhas de pagamento, GFIP's e RAIS. As contribuições patronais encontram-se lançadas
na NFLD n° 37.073.391-6;
b) Levantamento GFP (declarado em GFIP com redução de multa): Apurada através das
GFIP's entregues à fiscalização. As contribuições patronais encontram-se lançadas na
NFLD n° 37.073.391-6;
c) Levantamento SGP (declarado em GFIP com redução de multa): Apurada através de
consulta às GFIP's informadas pelo contribuinte e constantes no sistema informatizado
da Receita Federal do Brasil. As contribuições patronais encontram-se lançadas na
NFLD n° 37.073.391-6;
O crédito lançado encontra-se fundamentado na legislação constante do anexo
"Fundamentos Legais do Débito – FLS” fls. 44/45.
( ... ) comprovantes de recolhimento nao toram apresentados, pois houve uma enchente,
o que teria sido provado pera apresentação de Boletim de Ocorrência.
Ao final, requer o cancelamento da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito ou,
subsidiariamente, o esclarecimento e a revisão dos créditos tributários lançados de
ofício para o direito do contraditório no processo administrativo.
É o Relatório.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste
razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000719/2007-86

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2007
NFLD DEBCAD N° 37.073.389-4, de 21/09/2007.
CONTRIBUIÇÃO.
SEGURADO
EMPREGADO
E
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição dos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração e recolhê-la ao INSS/SRP, nos termos do artigo 30, inciso I,
alíneas "a" e "b" da Lei n° 8.212/91, com as alterações posteriores, e §3° do
artigo 4o da MP 83/02 convertida na Lei n° 10.666, de 08/05/2003.
Lançamento Procedente
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 195 a 199, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente, ao fazer um ligeiro resumo da
autuação, encontra-se por sustentar como único argumento de recurso o fato de que houve a
enchente e que o julgador administrativo julgou por presunção e não levou em consideração nem
o boletim de ocorrência e nem a publicação.
Ao final, no pedido, limita-se a solicitar a reapreciação do cancelamento da
notificação de lançamento, o esclarecimento e a revisão dos créditos tributários lançados de
ofício para a garantia do direito de ampla defesa e do contraditório no processo administrativo.
1 - Da preliminar de decadência
Analisando os autos, percebe-se que a autuação diz respeito ao período
compreendido entre 01/04/1999 a 30/04/2007, cuja ciência à contribuinte ocorreu em 21/09/2007
(fls. 119). Por conta disso, apesar da recorrente não ter suscitado a decadência, por ser questão de
ordem pública, considerando a alteração na legislação sobre o prazo decadencial, que passou a
ser quinquenal e a efetivação de pagamentos de contribuições nos respectivos períodos, entendo
que deve ser reconhecida a decadência dos lançamentos porventura efetuados até a competência
08/2002, inclusive.
Sobre a decadência de contribuições previdenciárias, onde, antes o entendimento
era de que a mesma se operava em 10 anos após a ocorrência do fato gerador, atualmente a
questão já se encontra pacificada nesta Corte, uma vez que o Supremo Tribunal Federal - STF
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000719/2007-86

declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, editando a Súmula Vinculante
n° 08, conforme transcrita a seguir:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
150, § 4o, quando há o pagamento antecipado, e 173 da Lei 5.172/66 (CTN), quando não haja o
pagamento ou nas situações de dolo, fraude ou simulação, cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, este Conselho adota o
entendimento do STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC (2007/01769940), julgado em 12 de
agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, e, portando, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN, contando-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve-se utilizar o artigo 173, I, do CTN.
Em relação à verificação da ocorrência do pagamento, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada Súmula, de
observância obrigatória nos termos do art. 72 do RICARF, cujo teor destaco abaixo:
"Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000719/2007-86

competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração."
2 – Da não apresentação dos documentos
Em relação à impossibilidade de apresentação de documentos devido à enchente,
apesar da recorrente informar que apresentou boletim de ocorrência e publicação, igualmente aos
julgadores da decisão recorrida, também não encontrei nos autos os referidos elementos.
Ademais, após essas considerações iniciais necessárias, considerando que os
argumentos trazidos no recurso voluntário são similares aos da peça impugnatória, razão
pela qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 - RICARF, estando os fundamentos apresentados na decisão de primeira
instância estritamente de acordo com o entendimento deste julgador, adoto-os como
minhas razões de decidir, o que faço com a transcrição dos tópicos da referida decisão, a
seguir apresentada:
A presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD encontra-se revestida
das formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, consoante disposto na legislação citada no anexo
"Fundamentos Legais do Débito" (fls. 44/45).
A fiscalização constituiu o crédito previdenciário correspondente, conforme determina o
artigo 37, da Lei n° 8.2)2/91, e artigos 229, 243 e 245 do Regulamento da Previdência
Social - RPS/99, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, com discriminação clara e precisa
dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, em total
consonância com as normas legais.
Como é de se verificar, os requisitos formais exigidos para o devido processo
administrativo fiscal foram atendidos (arts. 660 a 662 da Instrução Normativa SRP n°
03, de 14/06/2005).
Quanto ao argumento de que os comprovantes não foram apresentados em razão de ter
ocorrido uma enchente, cumpre salientar que não há nos autos qualquer prova deste
fato, a despeito de ler afirmado que o Boletim de Ocorrência existe e teria sido
apresentado durante a ação fiscal.
Outrossim, o extravio, perda ou deterioração de livros contábeis e de outros documentos
contábeis pode acarretar implicações de ordem comercial, previdenciária, trabalhista,
administrativa, tributária, entre outras. Por isso, o sujeito passivo deveria ter observado
certas providências quando da sua ocorrência, segundo dispõe a legislação abaixo
transcrita:
INSTRUÇÃO NORMATIVA DNRC N° 65. DE 31/07/97
"Art. 11 Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de qualquer dos instrumentos
de escrituração mercantil a empresa fará publicar, em jornal de grande circulação do
local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste fará minuciosa
informação, dentro de quarenta e oito horas à Junta Comercial de sua jurisdição. "
(sem grifos no original)
DECRETO-LEI N° 486. DE 03/03/1969,
"Art. 10 - Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos
ou papéis de interesse da escrituração, o comerciante fará publicar em jornal de grande
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000719/2007-86

circulação do local de seu estabelecimento aviso concernente ao fato e deste dará
minuciosa informação, dentro de 48 (quarenta e oito) horas ao órgão competente do
Registro do Comércio."
(sem grifos no original)
Inequívoco que a legislação determina a publicação do fato em jornal de grande
circulação e a informação à Junta Comercial, dentro de 48 horas. O entendimento
doutrinário também corrobora o acerto da legislação, conforme leciona Fábio Uchoa
Coelho:
A falta de um instrumento de escrituração obrigatório implica sanções ao empresário.
Deste modo. ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas ou
microfichas já autenticadas peia Junta Comercial, o empresário deve adotar essas
providências exigidas pelo registro de empresas, para não sofrer as sanções relacionadas
à falta da escrituração. Em primeiro lugar, é necessário providenciar a publicação, em
jornal de grande circulação na sede do estabelecimento correspondente, de um aviso
relativo à ocorrência. Em segundo, nos quarenta e oito horas que se seguirem à
publicação, o empresário deve apresentar na Junta Comercial uma comunicação, com
detalhado relato do fato. Após essas providências, o empresário poderá recompor sua
escrituração, adotando o mesmo número de ordem do instrumento extraviado ou
perdido, para fins de a submeter à autenticação. A segunda via do livro ou instrumento
de escrituração, após o atendimento destas cautelas e formalidades, produzirá, em
princípio, os mesmos efeitos jurídicos da primeira. Claro que, uma vez demonstrada a
fraude na substituição do livro mercantil - o empresário, na verdade, inutilizou o
original a segunda via tem a sua eficácia probatória limitada ou comprometida. Quando
presentes as cautelas e formalidades acima, no entanto, presume-se regular a
substituição do instrumento de escrituração, recaindo sobre a parte adversa o ônus de
prova de eventuais fraudes.
(sem grifos no original)
(COELHO. Fábio Uchoa. Curso de direito comercial, v. 1,6. ed. São Paulo : Saraiva,
2002, p. 86)
Conclui-se que a notificada deveria tomar, de imediato, todas as providências
legalmente previstas. Assim, além de cumprir o dispositivo legal, a notificada estaria se
resguardando de todas as implicações que podem advir desse fato. a afastar qualquer
dúvida que paire sobre a efetiva destruição dos documentos contábeis.
Ademais, de qualquer forma não se vislumbra prejuízo ao contribuinte, pois, conforme
Relatório Fiscal, todos os recolhimentos constantes dos sistemas informatizados de
arrecadação foram considerados quando do lançamento (fls. 57).
Sendo assim, não prospera o inconformismo da impugnante.
Com base no exporto, é de se constatar que o crédito previdenciário foi devidamente
constituído, pois está em perfeita sintonia com a legislação vigente c por isso, as
alegações da impugnante, não prosperam.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR PARCIAL PROVIMENTO no sentido do reconhecimento de ofício da
decadência dos lançamentos efetuados até a competência 08/2002, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.297 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000719/2007-86

Francisco Nogueira Guarita

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital